Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-50.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-50.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAYANE CARVALHO LIMA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão o fato de o acórdão não acolher a tese da parte embargante. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à comprovação do labor extraordinário, consignando que os documentos apresentados (declarações e contracheques) não possuem força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a prestação de serviço além da jornada regular.

4. A liquidação de sentença pressupõe o reconhecimento do direito na fase de conhecimento, o que não ocorreu no caso concreto pela ausência de prova robusta do fato constitutivo do direito alegado.

5. Em se tratando de direitos indisponíveis, a contestação genérica não torna incontroversa a matéria, não se aplicando o efeito material da revelia, conforme art. 345, II, do CPC.

6. A questão relativa à existência de vaga para remoção não foi objeto de insurgência recursal, tendo transitado em julgado na sentença de primeiro grau, não havendo necessidade de enfrentamento no acórdão que analisou apenas o pedido de horas extras.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,